Tribunal: STF
Processo: Rcl 39923
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Agência Nacional do Cinema (ANCINE), contra decisão proferida pela Desembargadora Ângela Maria Catão Alves, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no autos do Pedido de Tutela Provisória na Apelação nº 1000562-50.2016.4.01.3400/DF, que teria afrontado o comando exarado por esta Suprema Corte, nos autos da SS nº 5.116.
    Discorreu a reclamante sobre os fatos em discussão nos autos, para aduzir que se cuida de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SINDITELEBRASIL), objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade do crédito tributário relativo à CONDECINE, pleito esses liminarmente acolhido pelo Juízo de origem e mantido pela Corte regional. Porém, nos autos da aludida SS nº 5.116, foi deferida a medida cautelar, para a suspensão dessa decisão, até o trânsito em julgado do aludido mandamus.
    Interpostos embargos de declaração contra essa decisão, ainda não foram apreciados, estando o julgamento previsto para a sessão do Plenário Virtual desta Corte, ora em andamento, ao passo que a impetração foi julgada em Primeiro Grau, denegando-se a segurança.
    Interposto recurso, os autos aguardavam julgamento, na Corte regional, até que sobreveio a aludida decisão, acolhendo o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da cobrança de CONDECINE referente ao ano base 2019, com vencimento no dia 31 de março de 2020.
    Acrescentou que, inobstante a ordem proferida nos autos por esta Suprema Corte, entendeu a Desembargadora relatora que, em razão dos impactos danosos que a pandemia do COVID-19 têm acarretado às economias global e local, seria razoável suspender-se a exigibilidade da cobrança desse crédito tributário.
    Defendeu o cabimento desta reclamação, bem como a competência da Presidência do STF para sua apreciação, destacando que os efeitos da liminar dantes deferida pelo então Presidente desta Corte deveriam prolongar-se até o trânsito em julgado da impetração, sendo certo que a decisão objeto desta reclamação afrontou tal comando.
    Aduziu que assim já foi decidido em casos similares, em trâmite neste Supremo Tribunal, ressaltando o perfeito enquadramento da decisão reclamada, à decisão paradigma, posto que o pedido ora deferido é idêntico ao pleito inicialmente acolhido nos autos e suspenso por ordem deste STF, cuja vigência, conforme dantes destacado, é indubitável.
    Mesmo tendo sido rejeitada a impetração e revogada a anterior liminar deferida nos autos, como foi interposto recurso, permanecem em vigor os efeitos da suspensão aqui deferida, ressaltando-se que a fundamentação utilizada para a concessão da decisão ora reclamada não pode se sobrepor a essa ordem proferida pela Suprema Corte do país.
    A argumentação relativa à pandemia que ora grassa nosso planeta não poderia ser utilizada como fundamento desse pedido e, sim, ensejar a impetração de novo mandado de segurança, como aliás, foi feito pelo mencionado Sindicato, perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, mas cujo pedido de liminar foi indeferido.
    Refutou, por fim, as alegações de cunho econômico que teriam servido de fundamentação para a concessão da decisão reclamada, destacando que já destinou recursos para socorrer, financeiramente, as empresas do segmento audiovisual, ressaltando que também pode utilizar parte de seus recursos de forma desvinculada de sua destinação legal, remetendo-os, por exemplo, à área da saúde.
    Postulou, assim, a pronta cassação dessa decisão, ou a suspensão liminar de seus efeitos e, afinal, sua definitiva cassação. 
    É o relatório. 
    Decido.
    Cuida-se de reclamação, calcada em alegado desrespeito a uma decisão liminar, proferida pela Presidência desta Corte, nos autos da SS nº 5116. 
    Segundo consta dos autos, quando da apreciação do pedido de suspensão, liminarmente deferido na referida contracautela, Sua Excelência, o então Presidente, Ministro Ricardo Lewandowski, assim decidiu:
    defiro o pedido para suspender a execução da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança Coletivo (Processo 1000562-50.2016.4.01.3400), em trâmite perante a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, posteriormente confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no julgamento do Agravo de Instrumento 1000600-77.2016.4.01.0000, até o trânsito em julgado do writ. 
    O termo de vigência dos efeitos dessa suspensão não poderia ser outro, pois decorre de comando expresso da legislação de regência. De fato, assim dispõe a Lei nº 8.437/1992: 
    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 
    (…) 
    § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.”
    Na mesma linha, dispõe o Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal: 
    “Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais. 
    (…) 
    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”
    O mandado de segurança em que proferida a liminar, objeto da SS nº 5.116, cuja medida cautelar foi deferida initio litis, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário relativo à “CONDECINE das teles”, em relação às empresas filiadas ao impetrante.
    Já a decisão objeto da presente reclamação, foi proferida nos autos dessa mesma impetração, devido ao acolhimento de tutela provisória na apelação, por meio de decisão que assim dispôs: 
    defiro o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da cobrança de CONDECINE referente ao ano base 2019 com vencimento em 31.03.2020 pelas empresas filiadas da requerente. 
    Constata-se, assim, sem maiores dificuldades, que referida decisão tem o mesmo objeto daquela liminarmente proferida nos autos e cujos efeitos foram suspensos por decisão da Presidência desta Suprema Corte.
     A única diferença é que a decisão ora reclamada é de menor extensão do que aquela anterior, mas seu conteúdo, inegavelmente é o mesmo, ou seja, a inexigibilidade de crédito tributário devido à reclamante, pelos filiados do sindicato autor da impetração, cujos efeitos agora se limitam ao ano de 2019. 
    Ainda que se possa argumentar que há fatos supervenientes a justificar a prolação dessa decisão, não se pode ignorar a realidade de que ela afronta de forma cabal o comando exarado por esta Suprema Corte, nos autos da SS nº 5.116.
    Nenhuma nova deliberação foi adotada nos autos da aludida medida de contracautela, pese embora a existência de recurso pendente de apreciação, de modo que a decisão reclamada se põe em colisão com o comando desta Presidência nos autos da SS nº 5.116, a justificar, assim, a imediata suspensão daquela ordem.
    Ante o exposto, defiro o pleito subsidiário desta reclamação, para suspender os efeitos da decisão, datada de 31/3/20, que deferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da cobrança de CONDECINE, referente ao ano base 2019, pelas empresas filiadas ao sindicato autor da impetração, proferida nos autos do processo nº 1000562-50.2016.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
    Comunique-se com urgência.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I). 
    Cite-se a parte beneficiária dos atos impugnados (CPC, art. 989, III). 
    Com ou sem informações, vista à douta Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente